Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800380-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANILTON DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06. prisão em flagrante convertida em preventiva.

alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de motivação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto minimamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. precedentes.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. cassada a liminar. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
decretou a preventiva do paciente juntamente com vários envolvidos, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem o
writ
, em especial os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam. Restou demonstrado nos autos
a periculosidade do coacto, que utiliza o crime como meio de vida, havendo indícios de que atua como um dos líderes da facção Comando Vermelho em Tucuruí;

2.

A autoridade inquinada coatora fundamentou minimamente o decisum, de forma idônea e concreta, ao entender que subsistem os requisitos autorizadores da custódia extrema;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem conhecida e denegada, cassada a liminar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 01 de setembro de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de ANILTON DA SILVA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Tucuruí.

O paciente teve a prisão preventiva decretada em 29/09/2021, pela suposta prática dos crimes tipificados no art.33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em decorrência da deflagração da “Operação Perfídia”.

Afirma que o coacto se encontra segregado desde 29/10/2021, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; b) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP; c) presença das qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista Mairton Marques Carneiro, em 20/01/2022, que revogou a prisão preventiva do coacto, mediante a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

As informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos. O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ,
em razão da concessão da liminar
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva do paciente se originou da deflagração da “Operação Perfídia”, policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializar as drogas.

Eis a suma dos fatos.

Depreende-se dos autos que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com vários envolvidos, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem o presente
writ
, em especial os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada pelas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Verifica-se, desse modo, que a autoridade inquinada coatora fundamentou minimamente o decreto preventivo, de forma idônea e concreta, ao entender quer subsistem os requisitos autorizadores da medida extrema. Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, bem como pelo risco gerado à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, conforme se lê do
decisum in verbis
:

[...]Conquanto tenha-se na prisão preventiva providência de última ratio, ou seja, de caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas do encarceramento (CPP, art. 282, § 6º) penso que, no presente caso, dada a gravidade do crime em investigação e os comportamentos dos representados, por ora tais medidas não se mostram eficazes. Conforme dicção do art. 312 do CPP, com a redação que lhe conferiu a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Grifei.
A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial
. Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito,
o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo com a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências. Presente, pois, o fumus comissi delicti. A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, na medida em que há nos autos informações de que os representados estão na prática permanente do delito
. Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.
No caso em exame, necessária é a custódia cautelar dos acusados, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes demonstrada com a sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam. Presente, pois, circunstâncias concretas que permite inferir-se haver
periculum in libertatis
, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente
. Isso posto, com arrimo nos arts. 282, § 6º, 312, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JORGE EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “Bolinha”,
ANILTON DA SILVA RODRIGUES
, vulgo “Velho, Velho Barriga, Nariz de Bruxa”, DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, vulgo “Velho Jhon, Velho”, RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, vulgo “Nuk, Nunk”, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES, JHEYMISON ALVES RODRIGUES, vulgo “Liro”, JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo “Fuzuê”, DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo “DG”, RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “Tiziu”, RAQUEL GOUVEIA PAIVA, RENATA MAGALHÃES RODRIGUES, TATIANA PANTOJA DA ROCHA, vulgo “Tati”, FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Pixito”, JADIELSON DA CRUZ GARCIA, vulgo “Pisquinha”, CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA, vulgo “Clay”, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, EUZIRENE PEREIRA DA SILVA, vulgo “Elza, Vovó do Crime”, JADSON FELIPE LOPES FREITAS, NIVALDO APARECIDO LUSO DA SILVA, vulgo “Patati” e ELISON VIANA FERREIRA, vulgo “Carrerinha”, qualificado nos autos.[...]

Outrossim, nas informações prestadas às fls. doc. ID nº 8022006, no que se refere aos antecedentes criminais, o juízo coator afirma que o paciente Anilton é contumaz na prática delitiva, fato este que corrobora a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Em diligência junto à vara de origem, constata-se que a denúncia foi oferecida em 22/03/2022, impondo-lhe a prática dos crimes do
art.33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06
, juntamente com outros 28 corréus, ao dispor na parte que interessa,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, os DENUNCIANDOS de forma associada e continuada, neste Município de Tucuruí, praticaram por reiteradas vezes o crime de tráfico de drogas. Em primeiro prumo, cumpre mencionar que o caso em tela é resultado de uma briosa investigação realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, que culminou com o desmantelamento e a prisão de várias pessoas que eram contumazes na prática do crime de tráfico de drogas, sendo tal prática feita de forma associada pelos Denunciados acima identificados. Ressalte-se que após a prisão do denunciado JORGE EVANGELISTA DA SILVA (diga-se de passagem, um dos líderes da referida associação criminosa especializada no tráfico de drogas), foi possível se obter informações junto ao seu aparelho de telefone celular (com a devida autorização judicial), sendo devidamente identificada a conduta dos demais denunciados,
ficando comprovado o respectivo envolvimento de cada um nas referidas condutas de tráfico e associação para o tráfico. Estamos diante de uma verdadeira facção criminosa, os quais se intitulam como COMANDO VERMELHO, sendo que além de outros crimes, tinham como especialidade a comercialização de substâncias entorpecentes neste Município de Tucuruí
. Se faz necessário mencionar, também, que com o andamento das investigações por parte da Polícia Civil, além da prisão de vários dos referidos Denunciados, também foram apreendidos diversos materiais ilícitos quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão que foram deferidos por parte desse Juízo.
Desta forma, Excelência, não restam dúvidas de que estamos diante de criminosos de altíssima periculosidade, todos envolvidos diretamente com o tráfico de drogas neste Município de Tucuruí, além de que integram a referida facção criminosa do Comando Vermelho, a qual é responsável por diversos outros crimes
. Assim, conforme consta do bojo do Inquérito Policial acostado aos autos,
com a análise do aparelho celular acima referido de posse/propriedade de JORGE vulgo “BOLINHA”, elaborado pelos Investigadores de Polícia Civil, restou elucidado grande parte da estrutura e uma associação Criminosa, denominada Comando Vermelho atuando permanentemente no tráfico de drogas na cidade de Tucuruí – PA, bem como parte dos seus líderes e integrantes. As investigações revelaram, que,
o denunciado ANILTON DA SILVA RODRIGUES, (vulgo VELHO, VELHO BARRIGA, NARIZ DE BRUXA preso em Natal-RN) é um dos líderes da Facção Comando Vermelho que atua nesta cidade e quem autoriza a entrada e comercialização de toda droga pertencente ao CV de Tucuruí
.
Para execução de suas ordens e prática do crime de tráfico e associação para o tráfico nesta cidade, ANILTON conta com a participação de
JORGE EVANGELISTA DA SILVA, (vulgo BOLINHA), DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, RONILTON GONCALVES DE SOUZA (vulgo NUK, NUNK) ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES e JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO),
tanto é que, na deflagração da operação ANILTON foi preso em Natal – RN em uma casa de alto padrão e estava na companhia de ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES e JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO), o que deixa mais evidente a associação para o tráfico
.
As investigações apontaram que JORGE EVANGELISTA DA SILVA,
com autorização de ANILTON
, é quem adquiria droga do fornecedor DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES para pulverizar e distribuir para pequenos traficantes (Biqueiras) nesta cidade
. Em um dos diálogos que DIOLENO trava com JORGE (ÁUDIO 01: 09/06/2021 ás 10:30h), ele fala de “um bocado de droga, (fl. 5 auto de constatação dados 003/021). Restou investigado que DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, preso durante a operação na cidade de Apuí-AM,
se associa com ANILTON para fornecer drogas para outros traficantes da cidade de Tucuruí,
mas, frisa-se a droga só entra nesta cidade e chega nas mãos dos Faccionados do CV se for autorizado por ANILTON DA SILVA RODRIGUES
. Resta, também, apurado que RONILTON GONCALVES DE SOUZA (vulgo NUK, NUNK) se associou com habitualidade e permanência com o investigado JORGE vulgo “BOLINHA” inclusive travam conversa (fl. 7 a 10 uto de constatação dados 003/021), sobre movimentação financeira do tráfico, bem como sobre o fornecimento de drogas oriunda de ANILDO, LIRO e ABEL. Em um dos diálogos JORGE quer pegar maconha de JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO), e diz que a droga de ANILTON chegaria na cidade e passaria para o ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES. Consta apurado que,
o denunciado
ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES (vulgo ‘LEÃO irmão de ANILTON) recebe com habitualidade e permanência droga de ANILTON
, e após o recebimento da droga tem a função de distribui para JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo FUZUÊ; DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo DG; RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo TIZIU; RAQUEL GOUVEIA PAIVA; NIVALDO APARECIDO LUSO SILVA, vulgo PATATI os quais são pequenos traficantes que comercializaram droga sua residência
. O outro distribuidor de drogas na cidade que aparece nas apurações é JHEYMISON ALVES RODRIGUES, vulgo “LIRO”
sobrinho de ANILTON
. Este denunciado é citado nos diálogos entre JORGE e RONILTON (Nuck), (fl. 9 do auto de constatação) onde JORGE pretende pegar drogas com JHEYMISON ALVES RODRIGUES, vulgo LIRO, mas para isto
afirma que precisava da ordem de ANILTON DA SILVA RODRIGUES, vulgo VELHO, VELHO BARRIGA, NARIZ DE BRUXA, portanto, mais um forte elementos de autoria e materialidade de que, para a “droga do CV” entrar em Tucuruí, dependia necessariamente da palavra fila de ANILTON
. Enfim, as investigações lograram êxito em demonstrar
parte da estrutura da associação criminosa que era liderada por
JORGE EVANGELISTA DA SILVA,
ANILTON DA SILVA RODRIGUES
; DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, RONILTON GONCALVES DE SOUZA, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES e JHEYMISON ALVES RODRIGUES,
além do tráfico, se associam de forma permanente e estável para prática de tal delito.
Durante as apurações, a Polícia consegui identificar outros membros da Facção Criminosa, que, na linguagem dos criminosos, são os “Biqueiras ou Bocas” (nome dado aos que adquirem drogas dos fornecedores - ANILDO, JORGE, RONILTON, ABEL e JHEYMISON) para comercializam nas suas residências. (...) Desta forma, Excelência, não restam dúvidas acerca da participação dos Acusados nos fatos ora narrados, restando claro e cristalino o envolvimento de todos nos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo pessoas de altíssima periculosidade”.

Assim
sendo, restou demonstrado nos autos que o paciente é, em tese, um dos líderes da Facção Comando Vermelho que atua na cidade de Tucuruí, e quem autoriza a entrada e comercialização de toda droga pertencente ao CV de Tucuruí.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos praticados e diante da periculosidade do coacto, que utiliza o crime como meio de vida, havendo indícios nos autos, repita-se, de que atua como um dos líderes da referida associação criminosa.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais - Súmula nº 08 do TJ/PA. Do mesmo modo, inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Assim, em que pese a liminar ter sido deferida em regime de plantão, pelo Desembargador Plantonista Mairton Marques Carneiro, no dia 20/01/2022, para revogar a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, entendo que o
decisum
não deve ser mantido. Vale ressaltar, ainda, que fui relator dos
habeas corpus
nº 0812118-76.2021.8.14.0000, 0800895-92.2022.8.14.0000, 0812126-53.2021.8.14.0000, 0813154-56.2021.8.14.0000, 0803297-49.2022.8.14.0000, 0803801-55.2022.8.14.0000, 0808780-60.2022.8.14.0000, 0805199-37.2022.8.14.0000 e 0805200-22.2022.8.14.0000, impetrados em favor dos corréus Claiowton Marçal Saraiva, Euzirene Pereira da Silva, Renata Magalhães Rodrigues, Tatiana Pantoja da Rocha, Joelison de Jesus Barbosa e Elison Viana Ferreira, respectivamente, os quais tiveram a Ordem denegada por esta Eg. Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, sendo mantidas as prisões preventivas, em sentido diametralmente oposto à decisão que concedeu a liminar no presente
writ
.

Destarte, inexiste constrangimento
a ser reparado por esta Corte de Justiça, em face da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como ao considerar que a ordem de prisão cautelar do coacto se encontra minimamente motivada.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "os indiciados foram detidos em atitude de traficância no interior da quadra de uma escola, denotando a maior potencialidade lesiva de suas condutas", bem como "a relevante quantidade e natureza variada de drogas".

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Habeas corpus denegado, cassada a liminar. (HC n. 606.232/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020.).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
impetrada, devendo ser cassada a liminar concedida em sede de plantão, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2022